Tribunal: STF
Processo: ADPF 742
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    1. Breve relato
    Na sessão virtual do Plenário dos dias 12 a 23 de fevereiro deste ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, determinando à União, entre outras providências, que: “(i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, versando providências e protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da vacinação na fase prioritária, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq; (ii) constitua, em até 72 horas, grupo de trabalho interdisciplinar e paritário, com a finalidade de debater, aprovar e monitorar a execução do Plano,; (iii) providencie, no máximo em 72 horas, a inclusão, no registro dos casos de covid-19, do quesito raça/cor/etnia,asseguradas a notificação compulsória dos confirmados e ampla e periódica publicidade; (iv) restabeleça, no prazo de 72 horas, o conteúdo das plataformas públicas de acesso à informação http://monitoramento.seppir.gov.br/ e https://www.gov.br/mdh/ptbr/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola, abstendo-se de proceder à exclusão de dados públicos relativos à população.” E, ainda, deferiu o pedido para suspender os “processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombola”. (eDOC 210)
    A requerente opôs Embargos de Declaração, os quais acolhi, em 19 de março de 2021, como pedido cautelar (eDOC 175), explicitando as determinações do acórdão à União, a fim de que esta, no prazo de 30 dias, formulasse:
     “plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, formulando objetivos, metas, ações programáticas, cronograma de implementação e metodologias de avaliação, contemplando, ao menos, providências visando a ampliação das estratégias de prevenção e do acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde, controle de entrada nos territórios por terceiros considerado isolamento social comunitário e distribuição de alimentos e material de higiene e desinfecção.”
    E, no prazo de 72 horas, contados da intimação da decisão: 
    “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação que inclua os povos quilombolas na fase prioritária, prevendo protocolos sanitários específicos voltados à efetividade da medida e ações programáticas a fim de evitar descompasso nas unidades da Federação, assim como objetivos, metas, cronograma e providências indicando quantitativo populacional e de doses a serem destinadas.”
    Em 25 de março de 2021, a União apresentou a petição 33361/2021, à qual anexa a Nota Informativa nº 41/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e outros documentos, prestando as informações referentes à execução do plano de vacinação no que se refere à população quilombola, explicando: (i) como foi feita a estimativa populacional utilizada no PNOVC; (ii) a quantificação da população quilombola por Município; (iii) o quantitativo de doses disponibilizadas; (iv) o cronograma atualmente vigente para essa disponibilização; (v) a divisão das responsabilidades estatais pela execução da campanha de vacinação dentro do modelo tripartite de gestão do Plano Nacional de Imunização; (vi) como deve ser formalizado o registro do vacinado quilombola; e (vii) recomendações a serem seguidas pelas Secretarias Municipais de Saúde para a vacinação do público quilombola (eDOC 180 a 186).
    Por sua vez, em 09 de abril de 2021, apresentou a petição 38446/2021 e anexos (eDOC 188 a 191), contendo o “Plano Nacional de Enfrentamento da Covid-19 para a População Quilombola”, organizado em três objetivos principais: “(i) ampliação das estratégias de prevenção e de acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde; (ii) o controle de entrada de terceiros nos territórios quilombolas; e (iii) a promoção da segurança alimentar pela distribuição de alimentos e de garantia de renda mínima para a população quilombola em situação de vulnerabilidade social.”
    Em seguida, manifestaram-se a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ (eDOC 197 a 203), o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH (eDOC 196), Terra de Direitos (eDOC 205) e a Procuradoria-Geral da República (eDOC 208), apontando divergências em relação ao cumprimento da decisão.
    Determinei, então, que a União se manifestasse sobre os pontos controvertidos. 
    A AGU, em seguida, manifestou-se (eDOC 212), anexando notas técnicas dos respectivos órgãos responsáveis pelas ações do planos, entre outros documentos. 
    Paralelamente, após a decisão do Plenário, foram realizadas 6 reuniões do grupo de trabalho, a fim de elaborar os Planos e acompanhar a sua execução. 
    A questão merece saneamento para que se proceda ao cumprimento. 
    Passo a decidir.
    2. Premissas gerais sobre o cumprimento
    Como anotei na decisão cautelar dos Embargos de Declaração, o RISTF prevê a competência do relator para “executar e fazer cumprir” seus acórdãos (art. 21, II).
    Por sua vez, o art. 10 da Lei n. 9.882/98 também denota a preocupação legislativa com a efetividade da decisão da arguição de descumprimento, impondo a fixação das condições, o modo de interpretação e a aplicação do preceito fundamental.
    Trata-se, como pontuei no voto, da adoção de medidas estruturais, porque dependem da alteração de uma política pública que se revelou omissa na proteção dos grupos vulneráveis, no caso, as comunidades quilombolas, na pandemia da covid-19.
    O seu cumprimento, no entanto, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal, é complexo. Na gênese do problema há anos de invisibilidade protetiva que não encontrarão solução definitiva nos planos cuja elaboração foi determinada, limitados que estão aos reflexos da pandemia.
    De todo modo, mesmo sob essa delimitação, o cumprimento demanda desafios e não se resolve com um típica ordem jurisdicional adjudicatória, reclamando soluções dialógicas e dinâmicas, flexíveis e atípicas, compreendidas de alguma maneira nos poderes-deveres do juiz previstos no art. 139, IV, do CPC, competindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.
    Esse desafio tem sido estudado pela doutrina no âmbito dos chamados “processos estruturais”, anotando-se a percepção de que esses processos desenvolvem de maneira a apreender, como aqui, no momento do cumprimento, dificuldades não antecipadas, implicando certo sincretismo possível entre fenômenos técnicos inerentes à execução e à própria cognição.
    A ADPF, ainda que entre as ações de controle de constitucionalidade seja aquela especialmente vocacionada para conformar a tensão da realidade à abstração normativa, não está imune a essas dificuldades procedimentais, sem embargo de comportar as mesmas soluções, sendo possível, nos termos legais e regimentais, a retenção da jurisdição cognitiva para a fase de cumprimento::
    “Exigir que um litígio seja integralmente julgado, para depois ser implementado, significa exigir que a decisão seja aplicada em um mundo que não mais existe. Por essa razão, ela se tornará injusta ou, no mínimo, ineficaz. Como demonstra a experiência norte-americana em processos estruturais, a decisão judicial, na fase de conhecimento, se limita a reconhecer a ilegalidade da situação e, quando muito, a fixar metas para a sua solução. (...) Assim, à medida que a execução se desenvolve, o juiz cria os passos necessários para a implementação incremental da resposta desejada.” (VITORELLI, Edilson. Processo Civil Estrutural: Teoria e Prática. 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 342)
    É o que a literatura jurídica especializada denomina de retroalimentação da decisão:
    “É importante que decisão e cumprimento possam se retroalimentar e fazer com que o plano de reestruturação seja responsivo aos efeitos que ele mesmo acarreta, à medida que se desenvolve. O cerne do problema de um processo estrutural está exatamente em permitir que cumprimento e decisão se retroalimentem reciprocamente, gerando ciclos de decisões e implementações que sejam responsivos uns aos outros.” (VITORELLI, Edilson. Processo Civil Estrutural: Teoria e Prática. 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 432)
    Nessa mesma linha calha citar, por oportuno e mesmo necessário à fundamentação, a relevante contribuição doutrinária para a conformação do conceito e da prática do processo estrutural nos trechos que são aqui colacionados e que por si só são autoexplicativos dos limites e possibilidades dessa fôrma processual em termos de arguição de descumprimento de preceito fundamental::
    “Outra característica fundamental de muitos problemas estruturais é a sua complexidade, ou seja, a imprevisibilidade quanto às consequências causadas em razão de algum estímulo operado no sistema.5 Essa característica faz com que seja necessária uma constante vigilância sobre os resultados ocasionados em razão das intervenções feitas pelas soluções dadas pelo processo ou fora dele. Isso faz com que a necessidade de angariar fatos e provas, no processo estrutural, se alongue para além da típica fase instrutória, podendo alcançar até mesmo a fase executiva. Considerando – como se verá adiante – a necessidade de ajustes futuros nas decisões tomadas (aquilo que se chama de “decisões em cascata”), haverá a necessidade de, inaugurada a efetivação de uma decisão estrutural, examinar os impactos causados sobre a instituição a ser alterada, de modo a permitir eventuais correções ou adequações da solução, sempre na busca do objetivo traçado.
    Para esse fim, é importante que a fase de cumprimento de decisões (ou, mais genericamente, de soluções) no processo estrutural venha impregnada de alta dose de instrução. Ao contrário do que sucede em grande parte das fases de cumprimento (ou do processo de execução em geral), aqui essa fase também é momento de alto grau de cognição. A cognição aqui tem, de um lado, o propósito de avaliar a adequação da solução antes dada; de outro, o objetivo de aferir a necessidade de alguma especificação ou alguma alteração naquela resposta, sempre com o fim de prestar a resposta mais precisa possível.” (ARENHART, Sérgio C; OSNA, Gustavo; JOBIM, Marco Felix. Curso de Processo Estrutural. Thompson Reuteurs Brasil, 2021, e-book, Página RB-5.1)
    “De fato, em razão das próprias características do problema estrutural, é muito provável que a reforma institucional seja realizada através de várias decisões em cascata,1 que se sucederão na identificação do problema e na apresentação de possíveis respostas. Assim, é típico das medidas estruturais que se profira uma primeira decisão, que se limitará a fixar em linhas gerais as diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando o núcleo da posição jurisdicional sobre o problema a ele levado. Após essa primeira decisão – normalmente, mais genérica, abrangente e quase “principiológica”, no sentido de que terá como principal função estabelecer a “primeira impressão” sobre as necessidades da tutela jurisdicional – outras decisões serão exigidas, para a solução de problemas e de questões pontuais, surgidas na implementação da “decisão-núcleo”, ou para a especificação de alguma prática devida.2 Possivelmente, isso se sucederá em uma ampla cadeia de decisões, que implicarão avanços e retrocessos no âmbito de proteção inicialmente afirmado, de forma a adequar, da melhor forma viável, a tutela judicial àquilo que seja efetivamente possível de se lograr no caso concreto. Não raras vezes, esses provimentos implicarão técnicas semelhantes à negociação e à mediação. (ARENHART, Sérgio C; OSNA, Gustavo; JOBIM, Marco Felix. Curso de Processo Estrutural. Thompson Reuteurs Brasil, 2021, e-book, Página RB-6.1)
    “Então, a dificuldade do processo estrutural, ao menos nesses casos, não está ligada a uma primeira decisão (à decisão-núcleo) que reconhece uma violação sistemática a esses direitos.
    Surge aí o segundo momento, no qual se pretende encontrar alguma solução para esse estado de desconformidade encontrado. E é aí que o problema, do ponto de vista prático, surge. A dificuldade está na determinação da forma como, pela via do processo, será possível estruturar as instituições para que possam aperfeiçoar seu comportamento ou, em outros casos, fomentar as condições para que elas possam se reestruturar, dando concretude aos comandos constitucionais que asseguram tais direitos à comunidade em geral.
    (...)
    Isso recomenda que a efetivação se faça a partir de um plano de ação, onde se desenham os objetivos a serem alcançados ao longo do tempo, com metas a serem cumpridas em cada momento. Haverá, no fim das contas, a elaboração de um verdadeiro calendário para a implementação da solução estrutural, para que todos os interessados possam acompanhar o desenvolvimento da complexa atuação no sentido da eliminação (ou da minoração) do problema alvo da atividade estrutural.” (ARENHART, Sérgio C; OSNA, Gustavo; JOBIM, Marco Felix. Curso de Processo Estrutural. Thompson Reuteurs Brasil, 2021, e-book, Página RB-8.1)
    Nessa compreensão, as intervenções da jurisdição se fazem à luz do atual ‘estado da arte’, e no caso, à luz dessa moldura no procedimento, não se trata, no momento ao menos, da mera homologação ou não dos planos apresentados, o que, de todo modo, não foi sequer previsto na decisão, mas, após a sua elaboração inicial, aqui já apresentada, a sua implementação e avaliação e revisão e readequação. Tudo de forma, como tem ocorrido, concomitante e continuamente. A urgência da questão e do vírus não permite que se construa um plano ótimo, para apenas após a concordância de todos, seja ele implementado.
    A complexidade e a urgência do problema demandam, assim, cooperação e diálogo e, para além das soluções adjucatórias, solucões conciliatórias e, anotam os autores acima citados, “soluções compartilhadas” (ARENHART, Sérgio C; OSNA, Gustavo; JOBIM, Marco Felix. Curso de Processo Estrutural. Thompson Reuteurs Brasil, 2021, ebook, Página RB-RB-6.6), consoante, aliás, o novo Código de Processo Civil - conhecido como ‘Código Fux’ – a própria atuação hermenêutica colaborativa entre todos os atores processuais.
    2.1. Questões controversas sobre o cumprimento
    Pois bem, fixadas essas premissas, essas dificuldades têm se revelado de fato nos autos e nas reuniões realizadas, inviabilizando um tratamento uniforme e objetivo que compreenda a diversidade de ações dos planos, porque fundadas em informações assimétricas e porque demandam atividades urgentes de diferentes órgãos do Poder Executivo da União e de entes da federação, diferentes formas de execução e financiamento. 
    Na decisão anterior, discriminei as questões controversas referentes ao plano e à sua efetivação:
    a) efetiva participação paritária nos grupos de trabalho, justificando, na forma do art. 20, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 4.657/42, o não acolhimento de cada uma das propostas apresentadas pelos participantes;
    b) Plano de vacinação:
    b.1) quantitativo populacional de acordo com o critério de autodeclaração determinado pelo art. 1º da Convenção n 169 da OIT, bem como pelo art. 1º, IV, c/c art. 8º, par. único, e art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial, e disponibilização das respectivas doses necessárias para o atendimento;
    b.2) coordenação juntos aos gestores municipais quanto à vacinação, inclusive com a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1, sem restrição quanto ao local de residência, em atenção à responsabilidade solidária no âmbito do direito à saúde (RE 855.178) e da competência de efetiva coordenação que lhe é atribuída pelo art. 4º da Lei n. 6.259/75, e de participação na execução das ações de vigilância epidemiológica, conforme art. 16, VI, e § 1º, da Lei 8.080/1990, além das competências previstas pela Portaria n. 1.172/2004 no tocante à gestão epidemiológica, bem como, nos termos do art. 1º, XX, dessa Portaria, de coordenação, estratégias e normatização dos programas de imunização.
    c) Plano de enfrentamento e monitoramento: comparativos sobre as medidas adotadas antes e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, com as respectivas dotações orçamentárias, especificamente para as comunidades quilombolas em cada um dos itens a seguir:
    c.1.1) atenção primária voltada à saúde;
    c.1.2) distribuição de EPIs e sua descrição;
    c.1.3) cronograma e monitoramento de testagem e descrição dos testes;
    c.1.4) informação efetiva e específica destinada às comunidades quilombolas, para além do vídeo institucional e da cartilha virtual, com elaboração também de material didático;
    c.1.5) dados sanitários específicos das comunidades quilombolas, com a indicação no painel vacinômetro e no SISAB;
    c.1.6) fornecimento de água potável a todas as unidades da federação em que há comunidades quilombolas durante a pandemia;
    c.1.7) credenciamento de agentes de saúde para a atuação nas comunidades quilombolas;
    c.1.8) medidas de acesso a tratamento ambulatorial, leitos hospitalares e UTIs;
    c.1.9) dados e prazo de retorno de informações do disque-denúncia sobre os serviços prestados pelo SUS às comunidades quilombolas;
    c.2) detalhamento das ações de controle de acesso aos territórios, informando como está procedendo à comunicação e publicidade, comprovando a medida e disponibilizando os documentos aos membros do grupo de trabalho;
    c.3) segurança alimentar:
    c.3.1) aporte específico do Programa Nacional de Alimentação Escolar às comunidades quilombolas;
    c.3.2) detalhamento da forma de distribuição da merenda escolar aos estudantes das comunidades quilombolas;
    c.3.3) abrangência de todos os Estados;
    c.3.4) cronograma e mapeamento de execução de créditos extraordinários para aquisição e distribuição de cestas básicas;
    c.3.5) defasagem das bases cadastrais para o acesso ao programa de renda mínima, necessidade da exigência de celular para cada cadastro e funcionamento da plataforma na modalidade offline.
    c.4) indicadores para monitorar o cumprimento das ações.
    d) controle da obrigatoriedade do preenchimento das informações disponibilizadas referentes ao quesito raça/cor/etnia no registro de casos de covid;
    d.1) coordenação, promoção e meios orçamentários para formação de agentes locais na operacionalização dos registros;
    d.2) devolução eficaz de dados registrados nas bases de dados do Ministério da Saúde.
    e) atualização do conteúdo das plataformas de acesso à informação sem exclusão dos dados relativos à população quilombola
    e.1) informações sobre casos de contaminação nas comunidades quilombolas na plataforma online Coronavírus Brasil, operacionalizada pelo DATASUS.
    Há, de maneira geral, divergências quanto ao efetivo incremento da ação governamental após a decisão do STF: de medidas, de recursos orçamentários, de pessoal, o que demanda, em cada caso, um comparativo específico. E, após a decisão, há divergência quanto à suficiência das ações previstas para atingir o objetivo determinado na decisão que é, ao fim e ao cabo, a tutela material de prevenção e proteção das comunidades quilombolas, pelo reconhecimento da sua maior vulnerabilidade, dos riscos e danos decorrentes da pandemia de COVID-19.
    Penso agora, porém, que a maioria dessas questões deve ser reagrupada e reautuada para que possam ser tratadas com a específica conformação para que a nova concentração traga dinamicidade, capilaridade e efetividade.
    Cada procedimento, então, conterá a exposição das medidas anteriores, posteriores à decisão, as divergências quanto à sua factibilidade e efetividade, assim como as próximas ações em cada uma delas e o respectivos prazos, bem como as notícias de eventuais descumprimentos e eventuais atos de cooperação, seja pela via judicial, seja pelos órgãos que exercem funções essenciais à justiça (Ministério Público, Defensoria Pública), pelo Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial e pela imprescindível atuação da sociedade civil. Todas as decisões são, por certo, sindicáveis por meio de agravo ao Plenário.
    2.2. Questões gerais
    De todo modo, as questões do item “a”, concernente à efetiva participação paritária nos grupos de trabalho; “b.1”, quantitativo populacional; item “c.4” e “e”, indicadores para monitorar o cumprimento das ações, são todas questões que atravessam todas as ações.
    2.2.1 Estas, “c.4” e “e”, referem-se à transparência e ao devido acesso à informação e são essenciais para o sucesso das medidas adotadas. Em sua manifestação, a União refere-se à manifestação do CONJUR/MMFDH e ao painel de monitoramento, disponível na plataforma de acompanhamento acessível pelo sítio eletrônico: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/igualdade-etnico-racial/acoes-e-programas/plano-de-enfrentamento-da-pandemia-covid-19-para-povos-e-comunidades-tradicionais. 
    Nessa plataforma, há informações referentes à execução geral do plano; à distribuição de cestas alimentares; de merenda escolar; de concessão de auxílio emergencial; de vacinação e à proteção territorial.
    Em princípio, parece atender os critérios mínimos de acompanhamento do plano de execução, sem prejuízo de que haja a identificação de informações insuficientes em cada uma das ações específicas a serem noticiadas nos respectivos autos.
    2.2.2. Em relação à participação paritária, a União refere-se ao OFÍCIO n. 00317/2021/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (eDOC 212) e, especialmente quanto à justificativa cita o Plano de Enfrentamento (eDOC 189) a partir da página 16. 
    As soluções são compartilhadas e, como constou no acórdão (eDOC 210), o plano deve ser interdisciplinar. Trata-se da efetivação da pluralidade democrática e dialogal no âmbito da jurisdição constitucional. É claro que há assimetria de informações e de meios de execução. Porém, a União não pode rejeitar propostas dos demais agentes sem motivar as reivindicações (art. 2º da Lei n. 4.717/1965 c/c art. 20 do Decreto-Lei n.º º 4.657/1942). Essas nulidades, no entanto, devem ser verificadas caso a caso e serão devidamente analisadas nos feitos específicos.
    2.2.3 Por fim, em relação ao quantitativo populacional, a União refere-se à p. 39 do plano de enfrentamento, esclarecendo haver tomado em consideração dados fornecidos pelo IBGE em 2019, no total “1.133.106 de pessoas quilombolas acima de 18 anos em 1.279 municípios brasileiros”, e, após consulta as unidades federadas, essa estimativa foi corrigida para “1.143.869 milhões de quilombolas acima de 18 anos.”
    Esse número atualizado, no entanto, não consta no painel acima referido no tocante à vacinação. A União tampouco justificou a não adoção do critério de autodeclaração do art. 1º, 2, da Convenção n. 169 da OIT, internalizada pelo Decreto n.º 5.051/2004 (consolidado pelo Decreto n.º 10.088/2019), bem como do art. 1º, IV, c/c art. 8º, par. único, e art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial, e disponibilização das respectivas doses necessárias para o atendimento. 
    Nas reuniões do Grupo de Trabalho, essa questão foi reiteradamente levantada, sendo que na 6ª Reunião, realizada na data de hoje, deliberou-se encaminhar a proposta de alteração do plano, que limita o destinatários aos “povos habitando” nas respectivas comunidades, ao Comitê responsável no Ministério da Saúde (eDOC 182, p.76).
    Além da Convenção da OIT, a deliberação cita a Lei n. 14.021/2020, a qual funda a decisão deste Supremo Tribunal Federal, e, para fins de medidas de enfrentamento à pandemia, se refere no art. 1º, V e VI, tanto aos “quilombolas” como aos “ quilombolas que, em razão de estudos, de atividades acadêmicas ou de tratamento de sua própria saúde ou da de seus familiares, estão residindo fora das comunidades quilombolas.” 
    E cita ainda os Decretos n. 4.887/2003, que prevê expressamente o critério de “auto-atribuição”, que trata da titulação de terras, no art. 2º, declarado constitucional no julgamento da ADI n. 3.239, e o Decreto n. 6.040/2007, que prevê o autorreconhecimento na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
    A questão do descumprimento do critério de auto-atribuição da respectiva comunidade, em si, transcende os limites da lide, mas a ela remete, pois pode implicar insuficiência na proteção determinada. 
    Assim, considerando a notícia da deliberação de encaminhamento da necessidade de alteração e a prevalência das soluções compartilhadas, intime-se a União para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a conclusão do Comitê. 
    3. No mais, para fins de organização, sempre mantendo a compreensão unitária da medida estrutural para proteger as comunidades quilombolas, DETERMINO que, mantendo a atual ADPF como se encontra nessa fôrma maior e deve permanecer no devido trâmite, proceda-se de pronto, em autos separados mas anexos ADPF, à autuação na classe Petição, com a distribuição preventa a esse juízo, com a inclusão das mesmas partes nos respectivos polos, assim como dos demais interessados, de 4 (quatro) feitos PET, contendo todos cópias dos seguintes documentos separadamente: petição inicial (eDOC 1); petição de aditamento (eDOC 98); certidão de julgamento (eDOC 152); petição da União (eDOC 159 a 171); Embargos de Declaração (eDOC 173); Decisão monocrática (eDOC 175); petição da União (eDOC 180) e documentos (eDOC 181 e 182); petição da União (eDOC 188) e documentos (eDOC 189 a 191); despacho (eDOC 193); petições (eDOC 196
    -203 e 205); manifestação da PGR (eDOC 208); inteiro teor do acórdão (eDOC 210); despacho (eDOC 211); manifestação da União (eDOC 212 e 213 e 224 e 225); e, por fim, desta decisão. 
    Especificamente, cada uma das Petições versará sobre o cumprimento dos seguintes itens e conterá adicionalmente os documentos indicados:
    (1) item “b” e “c.1.5” (plano de vacinação);
    eDOC 183 a eDOC 186
    eDOC 214
    eDOC 223
    (2) item “c.1” (exceto c.1.6), “d” e “e.1” (questões sanitárias);
    eDOC 215
    eDOC 216
    eDOC 222
    (3) “c.2” (proteção territorial);
    eDOC 215
    (4) “c.3” e “c.1.6” (segurança alimentar e fornecimento de água potável)
    eDOC 215 a 221
    Isso feito, retorne a ADPF e venham conclusas as novas quatro PETs autuadas a este Gabinete.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente